Tribunal: TJMT
Processo: 0015461-57.2010.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015461-57.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 04.322.408/0001-30 (APELADO), DOUGLAS BRAZ - CPF: 394.065.391-87 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), ARLENIL MARCIA DE MORAIS GONCALVES - CPF: 328.751.501-20 (APELADO), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (APELADO), TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - CPF: 078.976.429-68 (APELADO), DIOGO MARCELO DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 692.536.331-15 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), GLEICE MARIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 537.837.191-00 (APELADO), LINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 04.322.408/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BRAZ - CPF: 394.065.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), ARLENIL MARCIA DE MORAIS GONCALVES - CPF: 328.751.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE MARIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 537.837.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015461-57.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI

Número do Protocolo:

0015461-57.2010.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIALETICIDADE RECURSAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –

RECURSO PROVIDO.

1.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso
.

2.
Quando não houver declaração do débito, o

prazo decadencial quinquenal

para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
(Súmula nº 555/STJ).

3.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN).

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015461-57.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de TEREZINHA DE JESUS ROSA MILANI em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execuçao Fiscal nº 0015461-57.2010.8.11.0041, reconheceu a decadência (Id. 91348974).

O Apelante sustenta que em relação a decadência prevalece a regra geral do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. Aduz que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contado da ocorrência do fato gerador. Argumenta que os fatos geradores ocorreram nos períodos de 01/2004 a 12/2004, de forma que o lançamento e a notificação se deram dentro do prazo decadencial. Em relação à prescrição, sustenta sua inocorrência. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com continuidade da execução fiscal.

A Apelada, em contrarrazões, sustenta a ausência de impugnação específica recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 91348975).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015461-57.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

A Apelada sustenta que o Recurso de Apelação violou a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a Apelada a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, tanto é que pleiteou pela sua reforma para fins de continuidade da execução fiscal. Em relação ao mérito recursal, apresentou elementos de fato e de direito para impugnar o conteúdo da decisão recorrida.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que em relação a decadência prevalece a regra geral do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. Aduz que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contado da ocorrência do fato gerador. Argumenta que os fatos geradores ocorreram nos períodos de 01/2004 a 12/2004, de forma que o lançamento e a notificação se deram dentro do prazo decadencial. Em relação à prescrição, sustenta sua inocorrência.

Consta da sentença a seguinte fundamentação:

Conforme demonstrativo de débito juntado à fl. 37 trata-se de dívida referente aos meses de 01/2004 a 12/2004, oportunidade em que passou a fluir o prazo prescricional, tanto para a inscrição na dívida ativa, quanto para a ação executiva respectiva.

(Id. 91348974)

Em que pese essa fundamentação, consta da CDA 20095785 a infração como falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, do ICMS Garantido Integral, devido pela entrada de mercadoria no Estado de Mato Grosso proveniente de outra unidade da federação.

Considerando que o fato gerador se dá em relação ao período de 01/2004 a 12/2004 deve ser aplicado, para fins de decadência, a regra do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

É possível afirmar, portanto, que o Apelante tinha até 1º de janeiro de 2010 para constituir o crédito tributário, o que se deu, tanto é que a CDA data do ano de 2008.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA.
PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. MULTA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

3. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a
lançamento
por
homologação,
o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.

4. Segundo pacífica orientação da jurisprudência do STJ, "nos recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão" (AgRg no REsp 1.478.870/PR, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

5. Hipótese em que a parte agravante não desenvolveu argumentos tendentes a demonstrar, especificamente, no presente caso, eventualmente, em que medida teria havido ofensa à legislação federal indicada. Incide, in casu, pois, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

6. O acórdão recorrido atuou em desconformidade com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que dirimiu a controvérsia existente e firmou a compreensão de que é incabível a pretensão do contribuinte de redução de 100% dos juros de mora incidentes sobre a opção pelo pagamento à vista do débito fiscal, por adesão ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009, devendo ser observado, portanto, o percentual de 45%, ainda que as multas de mora e de ofício tenham sido reduzidas integralmente (EREsp 1.404.931/RS, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 04/08/2021).

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1595475/PR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
)

Esse é, inclusive, o teor da súmula nº 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Quando não houver declaração do débito, o

prazo decadencial quinquenal

para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento.

Por sua vez, constituído o crédito tributário começa correr o prazo prescricional quinquenal, conforme estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O crédito tributário foi constituído em 11 de abril de 2008, conforme CDA 20095785, sendo certo que a distribuição da execução fiscal em 17 de maio de 2010 se deu dentro do prazo prescricional.

Essas são as razões pelas quais se demonstra a inocorrência da decadência e mesmo da prescrição, de forma que a pretensão recursal merece provimento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022